Tribunal: TJDFT
Processo: 0725390-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725390-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DATA CONTRUCOES E PROJETOS LTDA AGRAVADO: MARIA APARECIDA GALVAO DOURADO MACHADO MENDES, IRENE SANTANA ALVES, LUCIENE DIAS ROCHA D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 18039877). Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator